Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ALTERADA. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MORADOR DE RUA. USUÁRIO DE DROGAS. EXAME COM BASE EM FOLHA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade do réu.
3. A conduta social retrata o papel do agente na comunidade e no meio social em que vive. Nesse contexto, a condição de morador de rua e usuário de drogas, frequentador da área central de Brasília, que não exerce atividade lícita, além da folha penal, não se prestam para anotar conduta social desfavorável.
4. Tendo a confissão extrajudicial do Apelante servido para fundamentar a condenação e para formar a convicção do julgador, deve ela ser reconhecida.
5. Se permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correta a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.